Tribunal: STF
Processo: ARE 803104
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 1.206/1987. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em casos análogos, afasta o cabimento do recurso extraordinário por versar questão restrita ao âmbito da legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. 



    2. Incidência, ademais, das Súmulas 282 e 356/STF. 



    3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.